Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. SÚMULA No 72, STJ. E-MAIL. MEIO INADMISSÍVEL. ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. O Código de Processo Civil dispõe acerca da citação por meio eletrônico e da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.
3. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
4. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT reza que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial
5. No caso, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e intimada nos moles legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte.
6. Na Ação de Busca e Apreensão a comprovação da notificação do devedor de sua mora é pressuposto de constituição válida do processo. Súmula 72 do STJ.
7. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
8. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora. Precedentes.
9. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
10. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.